Tribunal: TJPA
Processo: 0827100-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827100-36.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALEXANDRE GUIDO NEVES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECÉM-NASCIDO. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por menor impúbere representado por seu genitor. A demanda teve origem na negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica, sob a alegação de carência contratual, em quadro clínico grave de insuficiência respiratória em recém-nascido. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando o custeio da internação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por negativa de cobertura de internação de urgência; (ii) analisar a legitimidade da condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 608), impondo à operadora deveres reforçados de boa-fé e transparência.

4.

A negativa de autorização para internação em UTI pediátrica, mesmo durante período de carência, revela-se abusiva e ilegal diante do disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que obriga a cobertura em casos de urgência e emergência.

5.

A justificativa da operadora quanto à inexistência de leito disponível não elide sua responsabilidade, pois há dever legal de garantir o atendimento, inclusive mediante custeio em unidade não credenciada.

6.

A recusa ou demora no atendimento de recém-nascido em risco de morte constitui falha na prestação de serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico sofrido.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde comete ato ilícito ao negar internação em UTI pediátrica por suposta carência contratual em situação de urgência, especialmente quando se trata de recém-nascido em risco de morte.

2.

A recusa indevida à cobertura de tratamento de urgência configura falha na prestação de serviço e gera dano moral in re ipsa.

3.

A responsabilidade da operadora persiste mesmo quando a negativa é justificada por suposta indisponibilidade de leitos, impondo-se o custeio alternativo do atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível 0819920-66.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Guimarães, 2ª TDP, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
A. L. S.
, menor impúbere, representado por seu genitor
ALEXANDRE GUIDO NEVES SAMPAIO
.

Na origem, narra a parte autora que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré desde poucos dias após o nascimento e que, aos dois meses de idade, apresentou grave quadro respiratório, tendo sido atendida em unidade de urgência da operadora. Sustenta que, diante do agravamento do estado clínico, com necessidade de internação em UTI pediátrica, houve indevida negativa de autorização, sob alegação de período de carência contratual, o que ensejou a propositura da demanda.

Foi deferida tutela de urgência, determinando-se a imediata internação do menor em unidade adequada, sem custos, sob pena de multa.

Sobreveio sentença que, confirmando a tutela anteriormente concedida, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária e juros, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a UNIMED BELÉM interpôs apelação, sustentando, em síntese:

a) a inexistência de negativa de cobertura ou falha na prestação do serviço, afirmando que a internação não ocorreu de imediato por indisponibilidade temporária de leitos;

b) a inexistência de ato ilícito, dano moral ou nexo de causalidade;

c) a impossibilidade de responsabilização objetiva nas circunstâncias do caso; e

d) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, destacando a prevalência do direito fundamental à saúde e a caracterização da falha na prestação do serviço

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço por parte da operadora de plano de saúde, bem como à legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença.

No caso concreto, é incontroverso que o autor, recém-nascido à época dos fatos, apresentou grave quadro clínico respiratório, evoluindo para parada cardiorrespiratória, circunstância que demandava internação imediata em unidade de terapia intensiva pediátrica, conforme expressamente atestado em laudo médico juntado aos autos.

Adianto que a insurgência da Apelante não merece prosperar.

Primeiramente, é importante salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A conduta da Apelante revela-se manifestamente abusiva e ilegal. O art. 35-C da Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, é cristalino ao estabelecer a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

A negativa de autorização para um procedimento de urgência, indispensável à preservação da saúde e da vida de um paciente, especialmente de uma criança, extrapola o mero dissabor ou inadimplemento contratual. Tal ato agrava a já delicada condição de aflição e angústia do beneficiário e de sua família, configurando o dano moral na modalidade
in re ipsa
, que independe da comprovação do abalo psicológico sofrido.

Ainda que a apelante sustente não ter havido negativa de cobertura, mas apenas indisponibilidade temporária de leitos, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Isso porque, nos termos da legislação de regência e da orientação jurisprudencial consolidada, a operadora de plano de saúde tem o dever de garantir o atendimento nos casos de urgência e emergência, inclusive mediante o custeio do tratamento em estabelecimento não credenciado, caso inexistente vaga na rede própria.

A demora na efetiva internação do menor, que somente ocorreu após determinação judicial, evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico apresentado e da vulnerabilidade extrema do paciente, circunstâncias que impunham atuação imediata e eficaz da operadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA . DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA . REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais .
2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 20 .000, 00 (vinte mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA . SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo estando o contrato de prestação de serviços suplementares à saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

2. Havendo a recusa indevida no atendimento adequado ao paciente, cabível a indenização em danos morais.

3. Recurso da parte ré conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré, nos termos do voto relatado pelo Exmo . Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08199206620198140301 23212496, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Configurado o ilícito, o dano moral decorre in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, pois é presumível o sofrimento experimentado pelos genitores diante da recusa ou demora injustificada na prestação de serviço essencial à preservação da vida e da saúde de recém-nascido.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional. A quantia atende à dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido pela vítima e sua família e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo à operadora, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, alinhado ao parecer do Ministério Público, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026